Tribunal: TJPA
Processo: 0827596-02.2018.8.14.0301
Classe: AGRAVO INTERNO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10420 - Licenciamento de Veículo
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) - 0827596-02.2018.8.14.0301

AGRAVANTE: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA

AGRAVADO: POSTO ALIANCA EIRELI

RELATOR(A):
Vice-presidência do TJPA

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO.
RECURSO ESPECIAL
COM SEGUIMENTO NEGADO
.
INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. NOTIFICAÇÃO DA AUTUAÇÃO. PRAZO DE 30 DIAS. ART. 281, § 1º, II, DO CTB. TEMA 105/STJ. ALEGAÇÃO DE DISTIN
ÇÃO
. INVIABILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão da Vice-Presidência que
negou seguimento a recurso especial,
nos termos do art. 1.030, I, do CPC, por conformidade do acórdão recorrido com a tese firmada no Tema 105 do STJ, relativa à decadência do direito de punir da autoridade de trânsito pela intempestiva expedição da notificação de autuação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a alegação de distinção quanto ao termo inicial da contagem do prazo para expedição da notificação afasta a aplicação da tese firmada no Tema 105/STJ; e (
ii
) estabelecer se a pretensão recursal demanda reexame fático-probatório, vedado em recurso especial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão recorrido reconhece a decadência do direito de punir da Administração em razão da inobservância do prazo de 30 dias para expedição da notificação da autuação, em consonância com o art. 281, § 1º, II, do CTB.

A tese firmada no Tema 105/STJ impõe o arquivamento do auto de infração quando ausente a expedição da notificação no prazo legal.

A alegação de distinção quanto ao marco temporal da notificação demanda reexame do conjunto probatório, o que atrai a incidência da Súmula 7/STJ.

É correta a negativa de seguimento ao recurso especial quando o acórdão recorrido está alinhado à jurisprudência dominante do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

A inobservância do prazo de 30 dias para expedição da notificação da autuação de infração de trânsito acarreta a decadência do direito de punir da Administração, nos termos do art. 281, § 1º, II, do CTB e do Tema 105/STJ.

A alegação de distinção que exige reexame de fatos e provas não afasta a aplicação de tese repetitiva, incidindo a Súmula 7/STJ.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CPC,
arts
. 1.021 e 1.030, I e § 2º; CTB,
arts
. 280, VI, 281, § 1º, II, e 282.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.092.154/RS (Tema 105); STJ, PUIL nº 372/SP; STJ,
AgInt
no
AREsp
nº 2.186.998/SP; Súmulas 7, 127 e 312 do STJ.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, reunidos na
7
ª
Sessão Ordinária Virtual do Tribunal Pleno
(
25 de fevereiro a 4 de março de 2026
),
por unanimidade, em
negar provimento ao agravo interno em recurso e
special
, nos termos do voto do Relator, Desembargador Luiz Gonzaga da Costa Neto (Vice-Presidente). Julgamento presidido pelo Desembargador Roberto Gonçalves de Moura (Presidente).

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desembargador
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará-Relator

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno
(ID

29061331
)
,

interposto pelo
DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ – DETRAN/PA

com fulcro no

art. 1.021, do Código de Processo Civil
c/c art. 1.030, §2º, do Código de Processo Civil
, contra a decisão monocrática proferida pela Vice-Presidência deste Tribunal (ID
28780801
), que negou seguimento ao recurso e
special
com base no art. 1.030, I, do CPC, ante a incidência da tese jurídica
em recurso repetitivo firmada no t
ema n.º
105
, do STJ
(
REsp 1.092.154/RS
).

Nas razões do recurso, a parte agravante alegou que a decisão monocrática, ao negar seguimento ao Recurso Especial, aplicou de forma automática a tese firmada no Tema 105 do STJ. Sustentou, por esse motivo, violação aos
arts
. 1.021 e 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil, requerendo o reconhecimento do
distinguish
ing
entre a tese adotada e a situação concreta dos autos. Argumentou que o recurso não discute o prazo de 30 dias para expedição da notificação de autuação, mas apenas o termo inicial de sua contagem quando realizada por remessa postal, o qual, segundo defende, deve corresponder à data da entrega da notificação à empresa responsável pelo envio, e não à data da postagem ou do recebimento, hipótese não abrangida pelo Tema 105 do STJ.

Ao final, requereu a reconsideração da decisão agravada e, subsidiariamente, o provimento do agravo interno pelo colegiado, com a consequente admissão do Recurso Especial.

F
oram
apresent
adas
as contrarrazões (ID

29601412
).

É o relatório.

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que apresentado tempestivamente, prepar
o dispensado
, e manejado por quem detém interesse recursal e legitimidade.

Assim, tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente agravo.

No mérito, contudo
, não assiste razão ao agravante
.

A controvérsia posta nos autos
refere-se
ao termo inicial da contagem do prazo para a expedição de notificação de infração de trânsito, a fim de que a autarquia estadual possa exercer validamente o
jus puniendi

aos infratores de trânsito
previsto na legislação.

O acórdão recorrido, proferido pela Primeira Turma de Direito Público deste Tribunal, examinou a controvérsia acerca da regularidade dos procedimentos adotados pelo DETRAN para imposição de multa ao veículo objeto da demanda, reconhecendo a decadência do direito de punir da autarquia, em razão da inobservância do art. 281, § 1º, II, do Código de Trânsito Brasileiro e da Resolução nº 918 do CONTRAN, conforme o seguinte entendimento:

“(...) Compulsando os autos, verifico que os autos de infração foram lavrados em 29/07/2016, porém postados apenas em 31/08/2016, conforme demonstram os
AR’s
anexados.

Diante disso, constata-se o descumprimento dos procedimentos legais para instauração do processo administrativo, atraindo a aplicação das Súmulas 127 e 312 do Superior Tribunal de Justiça:

Súmula 127/STJ: É ilegal condicionar a renovação da licença de veículo ao pagamento de multa da qual o infrator não foi notificado.

Súmula 312/STJ: No processo administrativo para imposição de multa de trânsito, são necessárias as notificações da autuação e da aplicação da penalidade decorrente da infração.” (Voto ID 22402818).

Observa-se, assim, que o acórdão impugnado está em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, órgão de cúpula na esfera infraconstitucional, segundo a qual, em respeito ao princípio do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, LV, da CF), o Código de Trânsito Brasileiro impõe à autoridade de trânsito a expedição da notificação da infração no prazo de até 30 dias, quando não houver ciência no momento do flagrante, para fins de defesa prévia (
arts
. 280, VI, e 281 do CTB), bem como a comunicação da penalidade e do prazo para recurso ou pagamento da multa (art. 282). (PUIL 372/SP).

Por essa razão, mostra-se correta a aplicação da tese firmada no
REsp 1.092.154/RS (Tema 105),
segundo a qual:

“
O art. 281, parágrafo único, II, do CTB prevê que será arquivado o auto de infração e julgado insubsistente o respectivo registro se não for expedida a notificação da autuação dentro de 30 dias. Assim, não havendo notificação do infrator para defesa no prazo legal, opera-se a decadência do direito de punir do Estado, não sendo possível o reinício do procedimento administrativo.”

Ademais, embora o agravante tenha invocado a distinção entre o caso concreto e a tese repetitiva, com base na forma de envio da notificação ou no marco temporal considerado, não se verifica nos acórdãos recorridos qualquer análise sobre tais argumentos. As decisões reconheceram a decadência do direito de punir após exame dos documentos juntados aos autos, sendo certo que, para se chegar
a
conclusão diversa, seria necessário o reexame fático-probatório, vedado pelo enunciado n. 7 da Súmula do STJ, segundo o qual
:
“
A
pretensão de simples reexame de provas não enseja recurso especial” (
AgInt
no
AREsp
2186998/SP).

O recurso especial, portanto, foi corretamente inadmitido com base no art. 1.030, I, do CPC, por conformidade do acórdão recorrido com a jurisprudência dominante dos tribunais superiores, hipótese que autoriza a negativa de seguimento.

Sendo assim, necessário o reconhecimento acertado da negativa de seguimento ao recurso e
special
proferido pela
decisão de ID n.
º

28780801
, já que se encontra em total consonância com os paradigmas obrigatórios do
STJ
motivo pelo qual deve ser
mantida integralmente
, por seus próprios fundamentos.

Diante do exposto,
voto no sentido de DESPROVER o agravo interno
, mantendo-se a decisão que
inadmitiu o recurso e
special
,
em virtude de não haver distinção que afaste a aplicação da tese jurídica vinculante
oriunda do julgamento
do

REsp 1.092.154/RS (Tema 105
/STJ
)
.

É como voto.

Outrossim,
cabível exortar ambas as partes no sentido de que a interposição de recursos que em nada contribuam para o aprimoramento da prestação jurisdicional será considerado recurso manifestamente protelatório e, por isso, sujeito à penalidade por litigância de má-fé
.

Publique-se. Intime-se.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator/
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará

Belém, 04/03/2026